Tribunal: TJES
Processo: 5017484-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017484-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENJOEI S.A
RECORRIDO: BRUNA GOMES MADEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5017484-39.2022.8.08.0012

Embargantes:
ENJOEI S/A

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA:
“Não obstante, como visto, o r. voto vencedor incorreu em omissões relevantíssimas a respeito do cenário de fraude, que merecem destaque e que, caso devidamente revisitadas, certamente alterarão o teor do acórdão.”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do requerido, sendo responsável pela segurança das movimentações de seus clientes, recaindo o ônus de promoverem meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor. Torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir que criminosos utilizem nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, devendo ser ressarcido o valor à autora, com as devidas correções. Por oportuno, registro que diante de inúmeros casos análogos, chancelo entendimento da ocorrência de danos morais, sendo necessária a indenização; entretanto, não havendo irresignação da parte autora, incabível a alteração do julgado, em prestigio ao impedimento da “reformatio in pejus”.”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)